Tribunal: TJES
Processo: 5004211-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004211-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: IZABELLA CHRISTINA CONCEICAO SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004211-83.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO(A): IZABELLA CHRISTINA CONCEICAO SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de ID 16970690 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Izabella Christina Conceição Silva.

Narra a autora, em síntese, que no dia 23/08/2023, ao frequentar o
"Parque Kids" da Praça do HI-FI, no bairro Maria Ortiz, sofreu uma queda ocasionada por um vergalhão metálico exposto no chão, próximo ao ressalto do parquinho
. O acidente resultou em fratura do tornozelo direito, demandando intervenção cirúrgica (osteossíntese), internação e afastamento de suas atividades laborais e habituais. Pleiteou indenização por danos morais, materiais e estéticos.

O juízo de origem (ID 16970691) julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Ente Público ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignado, o Município de Vitória interpôs Recurso Inominado (ID 16970691), pugnando pela reforma do julgado. Em suas razões, sustenta: 1) A necessidade de reanálise do nexo de causalidade, alegando culpa exclusiva ou concorrente da vítima como excludente de responsabilidade; 2) A insuficiência do conjunto probatório, aduzindo que a autora não se desincumbiu do seu ônus de prova quanto ao fato constitutivo do direito.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Primeiramente, a tese recursal de exclusão do nexo de causalidade por suposta culpa exclusiva ou concorrente da vítima não se sustenta.

A responsabilidade civil do Estado, no caso de danos causados por obras, serviços ou coisas sob sua custódia, rege-se, via de regra, pela Teoria do Risco Administrativo, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Assim, o ente público tem o dever de zelar pela segurança e manutenção dos espaços públicos de lazer, especialmente aqueles destinados ao uso infantil ("Parque Kids").

As provas coligidas aos autos, em especial as fotografias do local do acidente (IDs 16970634 e 16970635) e os laudos médicos (IDs 16970637 a 16970639), demonstram de forma cabal a existência do elemento danoso (vergalhão exposto) e a lesão sofrida pela recorrida (fratura de tornozelo).

In casu
, não há como imputar à vítima o dever de prever a existência de uma haste metálica (vergalhão) fincada e exposta no solo de um
playground,
na medida em que o princípio da confiança legítima assegura ao cidadão a expectativa de que os parques públicos municipais estejam livres de armadilhas ocultas que coloquem em risco sua integridade física.

Com efeito, a presença do vergalhão configura falha específica no dever de manutenção e fiscalização do Município.

Ainda, a alegação de culpa da vítima, desacompanhada de qualquer prova de conduta imprudente ou negligente por parte da recorrida, revela-se vazia. Ora, o simples ato de caminhar ou descer um degrau em um parque não constitui risco assumido que justifique a fratura causada por um objeto estranho à estrutura segura do local.

Portanto, o nexo de causalidade entre a omissão específica do ente público (falta de manutenção/sinalização) e o dano suportado permanece hígido e incólume.

Outrossim,

melhor sorte não assiste ao Recorrente quanto à tese de insuficiência probatória, haja vista o acervo documental trazido pela autora, robusto e suficiente para formar o convencimento do juízo.

Convém destacar que a recorrida acostou aos autos:
i) Boletim de atendimento e prontuários médicos comprovando a data, a natureza traumática da lesão e a necessidade de cirurgia; ii) Fotografias que evidenciam o local do evento e o objeto causador do dano; iii) Comprovantes de gastos e deslocamentos para tratamento.

Dessa forma, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora do serviço público frente ao Ente Municipal, o conjunto probatório é mais do que suficiente para demonstrar a falha do serviço (o "faute du service").

O Município, por sua vez, limitou-se a alegações genéricas em sede recursal, não trazendo aos autos qualquer elemento que desconstituísse a dinâmica dos fatos narrada na inicial e corroborada pelos documentos, falhando em seu ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

Quanto ao dano moral, este se configura nos autos, na medida em que a fratura de tornozelo, a necessidade de procedimento cirúrgico (osteossíntese), a internação hospitalar e o período de convalescença e limitações físicas ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

O valor fixado na sentença, R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), o caráter pedagógico-punitivo da medida e a capacidade econômica do ofensor, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e artigo 27 da Lei 12.153/09.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)